Tribunal: TJMT
Processo: 1012268-83.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012268-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA MARIA CORREIA PINHEIRO - CPF: 970.755.588-20 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
POSTERIOR ENTREGA.
DANO NÃO COMPROVADO.
ATRASO
DE MAIS DE 7 HORAS
.

DANO MORAL.

CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo
este
serviço ocorrer de forma adequada e eficiente
,
sob pena de restar caracterizada falha na prestação do serviço.

2.
O simples atraso da entrega de bagagem
, por curto período de tempo,
e
sem
quaisquer evidências de possíveis danos não enseja
,
por si só
,
o dano moral.

3
.
O
tempo despendido em atraso de voo
é suficiente para a caracterização do dano moral
na
modalidade subjetiva,
quando

se
trata de tempo considerável
, como no presente caso (7 horas).

4
. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita.
No caso dos
autos,
o
atraso de voo
,
de mais de 7 horas
,

enseja o dano, mostrando-se aquantia fixada de
R$ 7.000,00
como razoável e suficiente
.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

6.
C
ustas
processuais e honorários advocatícios
de
15%sobre o valor da condenação
, pela recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012268-83.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
NEUSA MARIA CORREIA PINHEIRO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

NEUSA MARIA CORREIA PINHEIRO ajuizou reclamação indenizatória em face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.
, postulando indenização por danos morais, em razão de
extravio de bagagem e
cancelamento de voo, que
provocou atraso de 7 (sete) horas em sua viagem de volta de Presidente Prudente para Cuiabá
.

Sentença proferida no ID 175302212.

J
ulgou procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 175302213. Afirmou que a parte reclamante não procedeu com abertura do Registro de Irregularidade de Bagagem, assim
como
não realizou a declaração de itens antes do embarque. Asseverou
a
inexistência de danos morais, tratando-se apenas de mero aborrecimento, motivo pelo qual
requereu
que a indenização seja
afastad
a
ou, então, seja reduzida a quantia fixada.
Ao fim, pugnou pela improcedência da ação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID175663175.
Em suma, aduziu estar correta a sentença proferida nos autos, requerendo a
sua
manutenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Atraso

na

entrega
de
bagagem
.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende
também
a
obrigação acessória de transportar a
bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA)
, cujo
descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano
,
caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse
sentido
:

(...)
O transporte é obrigação de resultado, razão pela qual tem a empresa transportadora o dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de destino
.
Extravio de bagagem que causa constrangimento ao passageiro, que, ao desembarcar em outra cidade, vê-se desprovido de utilizar-se de suas roupas e outros objetos pessoais, ainda que por curto espaço de tempo
.
Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais
.

(TJ-SP - APL:
00025651220138260541 SP 0002565-12.2013.8.26.0541, Relator:
Salles Vieira, Data de Julgamento: 12/03/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2015)

(...)
Ocorrendo
extravio
de
bagagem
em transporte aéreo, por culpa da empresa, o dano moral não necessita de prova, competindo apenas ao ofendido demonstrar a conduta do ofensor e que dela adveio o dano alegado. Nas causas em que houver condenação, os honorários serão fixados nos termos do art. 20, §3º, do CPC.
(TJMT.

Ap
6563/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/05/2014,
Publicado
no DJE 03/06/2014)

Havendo algum problema com a bagagem despachada, o passageiro deverá registrar seu protesto na chegada ao destino, conforme preconiza o artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução 400/2016 da ANAC.

Por outro lado, se o problema for referente ao conteúdo da bagagem, o passageiro poderá registrar sua reclamação no prazo de até 7 dias do seu recebimento (Res. 400 da ANAC, art. 32, §3º).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que houve
simples atraso
na
entrega da bagagem da reclamante, não havendo qualquer prova de que ela foi danificada ou permaneceu extraviada, e nem que tal indisponibilidade culminou em eventual dano, mormente por já estar na cidade de sua residência.

Destaca-se, aliás, que
a
recorrida
deu
quitação no que diz respeito à possível pretensão indenizatória
pel
o atraso da entrega das referidas bagagens
.

Desse modo,
conclui-se que não ocorreu
dano decorrente do extravio temporário da bagagem
.

Dano moral.
Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de
que
atraso
de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrad
a circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

3. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese

de atraso de voo,

o

dano moral

não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,

de

minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe

de

16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130
/
SP
,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma
, julgado
em
15/08/2022
,

DJ
e
26/08/2022
;
REsp 1796716
/
M
G
, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI
, Terceira
Turma, julgado em
27/08/2019
,
DJe
29/08/2019
.

Em exame do caso concreto,
verifica-se
que
o atraso registrado f
oi de mais de 7 (sete) horas, além do que o recorrido
ficou aguardando em uma cadeira de rodas, devido a problemas de locomoção, tratando-se de pessoa
com idade avançada (68 anos)
.

Portanto, inobstante
a
ausência de demonstração de dano em relação
ao extravi
o das
bagagens,
é devido o dano moral
decorrente do atraso excessivo e das condições peculiares
da p
arte recorrida
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se
a jurisprudência do STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA
FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

S
opesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao tempo
do atraso
(mais de 7horas)
e a condição da parte recorrida (idoso de 68 anos, com dificuldade de locomoção)
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 7.000,00
,
estabelecida n
a sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023